Tribunal: STF
Processo: RHC 250291
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilmar Soares da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo seu desprovimento” em pronunciamento assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DO MODUS OPERANDI DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que o recorrente pleiteia sua absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente requer a reanálise da dosimetria da pena, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. 



    2. Esta Suprema Corte entende que é incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 



    3. Na via estreita do habeas corpus não é admissível o reexame do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias com o intuito de acolher a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. HC 234383 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06-06-2024. 



    4. Quanto à pena aplicada, constata-se que foi proporcional e com fundamentação idônea, sendo certo que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inadequada na via eleita. RHC 188866 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 20-10-2021. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente